Tribunal: TJSP
Processo: 1014190-25.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sucumbência mínima da recorrente. Ação anulatória fiscal. ICMS. Omissão. Inocorrência. Limitação da multa punitiva a 100% do crédito tributário devido que, por si só, reduz o valor pretendido pela Fazenda Pública Estadual em mais 40%. Sucumbência recíproca reconhecida pela decisão embargada. Manutenção. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sucumbência mínima da recorrente. Ação anulatória fiscal. ICMS. Omissão. Inocorrência. Limitação da multa punitiva a 100% do crédito tributário devido que, por si só, reduz o valor pretendido pela Fazenda Pública Estadual em mais 40%. Sucumbência recíproca reconhecida pela decisão embargada. Manutenção. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014190-25.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado PRIMORDIALE SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014190-25.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 19470
2
VOTO N° 19470
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1014190-25.2019.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO 16°[VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: PRIMORDIALE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sucumbência mínima da
recorrente. Ação anulatória fiscal. ICMS. Omissão. Inocorrência.
Limitação da multa punitiva a 100% do crédito tributário devido
que, por si só, reduz o valor pretendido pela Fazenda Pública
Estadual em mais 40%. Sucumbência recíproca reconhecida pela
decisão embargada. Manutenção. Atendimento aos requisitos do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Necessidade.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
1667/1677 de turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso da autora ora embargada e ao Reexame Necessário apenas e tão
somente para reduzir a multa punitiva ao limite de 100% do valor do creditamento indevido, bem
como para reconhecer a sucumbência recíproca condenando a autora ao pagamento de
honorários advocatícios no importe de 10% do valor dado à causa ao patrono ré. Por sua vez, a
Fazenda Pública Estadual foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual
de 10 % do valor da causa aos patronos da parte autora.
A Fazenda Pública embargante afirma que o v. Acórdão padece de
omissão, uma que julgou a ação parcialmente procedente a ação anulatória apenas e tão somente
para limitar o valor da multa punitiva a 100% do crédito tributário cobrado, bem como para
recalcular o percentual dos juros de mora conforme a Taxa SELIC. Contudo, o pedido principal
consistiu na anulação integral do crédito tributário que, por seu turno, indeferido pela Turma
Julgadora. Aduz que a Fazenda Estadual sucumbiu apenas minimamente, de modo que a autora
ora embargada deve ser condenada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, nos termos
do artigo 86, parágrafo único do CPC. Alternativamente, pleiteia a fixação do valor dos honorários
de sucumbência sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, § 4o, inciso
III do CPC, e não sobre o valor dado à causa. Requer o acolhimento do recurso para o fim de
sanara as omissões apontadas, assim como para fins de prequestionamento. (fls.01/07)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014190-25.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 19470
3
Foi determinada a intimação da embargada para manifestação no prazo
de cinco dias (fls.09)
A recorrida manifestou-se à fls.14/17 pugnando pela rejeição do recurso.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a decisão ao
entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão qualquer omissão necessária para
a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer
contradição entre premissa argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP
597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
No entanto, ao contrário do alegado pela autora não se vislumbra
equívoco, omissão ou obscuridade no presente caso.
É certo que o julgado embargado não comporta modificação nesse ponto,
eis que o valor original do crédito tributo corresponde à quantia de R$2.447,55, enquanto a multa
punitiva correspondia ao valor de R$11.094,00 e os juros de mora a R$1.778,98. Ocorre que a
limitação da multa punitiva a 100% do valor do crédito tributário correspondente, no caso, ao valor
de R$2.447,55 implica em uma redução do valor original do AIIM de R$ 15.320,43 para
R$6.673,98.
Desse modo, verifica-se que o crédito fazendário foi reduzido em, no
mínimo, 43% do valor original inviabilizando a caracterização de sucumbência mínima da Fazenda
Pública.
Ressalte-se, ainda, que a embargante sequer apresentou contestação
(fls.1860 dos autos originários), vindo a manifestar-se somente em grau de recurso.
No mais, em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, esta
Turma Julgadora, por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios no.
N°1014190-25.2019.8.26.0053/50000, já entendeu que a verba honorária foi fixada de modo
proporcional sobre o valor da causa correspondendo à quantia razoável de R$ 1.633 para cada
uma das partes.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
devem observar os lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014190-25.2019.8.26.0053/50001 -Voto no 19470
4
“(...) 2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão objurgado. 3. As hipóteses de cabimento do recurso
aclaratório estão previstas nos incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre
aquelas, não se encontra a possibilidade de promoção do prequestionamento
explícito de dispositivo com o propósito do embargante vir a manejar recursos
de natureza extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada. 4.
Embargos de declaração rejeitados (EDcl no REsp 480589/RS, Rel. Min. Hélio
Quaglia Barbosa, j. 22/11/2004).
“(...) Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta fundamentar nos
Embargos de Declaração notório propósito de prequestionamento para fins de
manejo de eventuais recursos constitucionais, havendo necessidade de que
efetivamente exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que não ocorrem nos embargos
'sub judice'” (Embargos de Declaração no 9086029-27.2005.8.26.0000/50000,
32a Câmara de Direito Privado, TJSP, Rel. Des. Rocha de Souza, j. 08/10/2009).
Pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR